Tribunal: TJES
Processo: 0011668-06.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente pelas vítimas sobreviventes.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011668-06.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HENRIQUE DOS SANTOS JESUS
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II do Código Penal (quatro vezes).

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3292886).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HENRIQUE DOS SANTOS JESUS
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II do Código Penal (quatro vezes).

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3292886).

Pois bem.

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 23/12/2017, por volta de 16:30 horas, em via pública, o denunciado, em união de desígnios com Starley Gonçalves de Oliveira (falecido), conscientemente e com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Evando Batista da Silva e Ivane Silva Barbosa, policiais militares que após o término do expediente seguiam para suas casas em seus respectivos veículos particulares.

Ainda consta que, após fugir dos primeiros policiais, o denunciado, sozinho, também com intenção de matar, efetuou novos disparos contra Fabricio Costa Pereira Candido e Luiz Felipe de Mattos Maciel, policiais militares no exercício de suas funções.

Assim, a Acusação imputou-lhe o cometimento de quatro crimes de homicídio que apenas não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que as vítimas não foram atingidas.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelos Boletins Unificados, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Relatório Conclusivo de Inquérito Policial.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que a prova oral coligida aponta para a provável participação do recorrente na tentativa de homicídio contra quatro policiais militares.

O policial militar Bleny de Jesus Silva confirmou em Juízo a dinâmica dos fatos narrada na denúncia e que tomou conhecimento que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares que figuram como vítimas nesta ação penal.

Relatou, ainda,
"que
chegou no local em uma viatura onde também estava o SD DE MATTOS; que outra viatura também chegou juntamente com a viatura do depoente, nela estando o SD FABRICIO E O SD LAMARCA; que após, outras viaturas também chegaram ao local; que depois soube dos policiais que fizeram a perseguição do indivíduo que fugiu que este realizou disparos de arma de fogo contra os policiais que revidaram a injusta agressão" (fl. 290).

Os policiais militares que figuram como vítimas reconheceram o acusado como o autor dos disparos e também confirmaram a dinâmica dos fatos trazidos na exordial.

Vejamos:

Fabrício Costa Pereira Candido -
"que por ocasião dos fatos, recebeu informações via ciodes dando conta que o acusado se encontrava na região da FAVELINHA onde um veículo da cor branca lhe daria fuga; que se dirigiu ao local juntamente com o SD LAMARCA, DE MATTOS, e o então SD BLENY, em duas viaturas; que quando chegaram ao local indicado sequer conseguiram fazer a abordagem do acusado porque este pulou em um valão que existia no local e passou para o outro lado; que os disparos efetuados pelo acusado se iniciaram no momento em que este desceu de um beco em direção a uma área mais aberta já próximo ao valão; que neste momento o depoente estava bem próximo do SD DE MATTOS; que em seguida o depoente e o SD DE MATTOS também efetuaram disparos; que o depoente não sabe informar se o acusado foi atingido pelos disparos; que viu que o acusado fugiu por uma mata após atravessar o valão" (fl. 291).

Ivane Silva Barbosa -
"que por ocasião dos fatos, a depoente e o então CB BATISTA haviam terminado sua escala e estavam cada um retornando para casa em seus respectivos veículos particulares; que o CB BATISTA seguia no veículo afrente e a depoente logo atrás; que sempre utilizavam esse mesmo trajeto para retornarem para suas casas; que quando passavam pela avenida principal do BAIRRO FLEXAL, a depoente ouviu disparos de arma de fogo, olhou pelo retrovisor e visualizou dois indivíduos portando arma de fogo; que logo em seguida passou um ônibus, quando os disparos cessaram momentaneamente; que com isso conseguiram fazer o retorno e ainda de dentro do veículo o CABO BATISTA efetuou alguns disparos contra os indivíduos; que os indivíduos continuavam efetuando disparos e correram por uma rua estreita próximo ao valão; que também atiravam enquanto corria; que neste momento o CB BATISTA e a depoente já estavam fora do veículo, um próximo ao outro e revidando os disparos; que em dado momento a pessoa de STARLEY foi atingida e o outro indivíduo fugiu do local; (...)que de início foram passadas informações via ciodes e também por populares que estiveram na companhia que o indivíduo que fugiu se tratava da pessoa de ERICK; que entretanto conseguiram apurar que este indivíduo se tratava do acusado HENRIQUE, até porque ERICK se encontrava preso por ocasião dos fatos; que se recorda que o SD FABRICIO, O CB BLENY E O DE MATTOS e o SD LAMARCA informaram que o indivíduo que fez novos disparos estaria vestindo bermuda azul e camisa branca; que teria estatura mediana, moreno, tal qual o indivíduo que havia feito o disparo contra a depoente e o CB BATISTA" (fl. 292).

Luiz Felipe de Mattos Maciel -
"
que por ocasião dos fatos o depoente estava na companhia da PM juntamente com o CABO BLENY; que chegaram a ouvir disparos de arma de fogo e logo em seguida a SD IVANE telefonou para o depoente pedindo apoio; que a SD IVANE pediu para que o depoente fosse rápido porque teria ocorrido uma troca de tiros; que o depoente se dirigiu ao local juntamente com o cabo BLENY na viatura; que chegando ao local, o indivíduo identificado como STARLEY havia sido atingido e o outro indivíduo teria fugido; que em seguida receberam informações dando conta que o indivíduo que fugiu se encontrava na região da FAVELINHA e que um veículo que acredita ser um gol branco estaria no local para lhe dar fuga; d'que duas viaturas se dirigiram para este local, sendo que em uma delas estava o, depoente e o cabo BLENY e na outra o SD FABRICIO E O SD LAMARCA; (... ) que desembarcaram da viatura e já conseguiram avistar o acusado próximo ao mangue e uma mata fechada no final da FAVELINHA; que neste momento o denunciado realizou disparos de arma de fogo em direção ao depoente e o SD FABRICIO; que quando sofreram os disparos, o depoente e o SD FABRICIO, estavam praticamente lado a lado; que ambos efetuaram disparos em direção ao denunciado mas este conseguiu fugir pela mata" (fl. 293)

Evando Batista da Silva -

"que por ocasião dos fatos estava trabalhando juntamente com a SD IVANE e terminaram o turno de trabalho por volta de 4 horas da tarde; que o depoente seguia para a casa em seu veículo particular, enquanto a SD IVANE fazia o mesmo em outro veículo de sua propriedade; que quando passavam pela via principal do bairro FLEXAL a qual é margiada por um valão, avistaram dois indivíduos, sendo um de cada lado da via, portando armas de fogo; que enquanto passavam pelo referido local ambos realizaram disparos contra o veículo do depoente e o veículo da SD IVANE; que neste momento ambos os veículos estavam muito próximos, um atrás do outro; que não foram atingidos porque passou no mesmo momento um ônibus pelo local, em sentido contrário; que o depoente e a SD IVANE desceram de seus veículos para revidar as injustas agressões, mediante disparos contra os dois indivíduos; que um deles se encontrava mais a frente e o outro atrás; que o depoente viu o momento em que o indivíduo que estava na frente foi atingido e caiu; que o mesmo se levantou logo em seguida e se abrigou em uma residência abandonada próximo ao local dos fatos; que o indivíduo que estava mais atrás correu margeando o valão e efetuando novos disparos ao mesmo tempo; que até este momento foram desferidos muitos disparos de arma de fogo por parte dos indivíduos; que o depoente e a SD IVANE pediram apoio porque ficaram com receio do indivíduo retornar e realizar ainda mais disparos"
(fls. 294/295).

O réu, em juízo, negou a prática delitiva.

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Vale destacar que as quatro vítimas sobreviventes fizeram relatos coerentes dos fatos e reconheceram o réu como o autor dos disparos.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora do inciso VII do § 2º, do artigo 121 do Código Penal, eis que o crime foi cometido contra policiais militares.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente pelas vítimas sobreviventes.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.